Tribunal: TJSP
Processo: 2099557-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Agravo de Instrumento – Antecipação de tutela – Isenção tarifária – Transporte público – Presentes os requisitos ensejadores da concessão da antecipação de tutela, a medida deve ser concedida – Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000643022
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2099557-28.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VITORIO
AMARAL DOS SANTOS FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado SÃO PAULO
TRANSPORTES S/A SPTRANS.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente) e LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RENATO DELBIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Voto no 17.408
Agravo de Instrumento no 2099557-28.2020.8.26.0000
Agravante : VITÓRIO AMARAL DOS SANOTS FILHO
Agravado : SÃO PAULO TRANSPORTES S/A SPTRANS
Comarca : SÃO PAULO
Juíza de 1o Grau: CYNTHIA THOMÉ
Agravo de Instrumento Antecipação de tutela Isenção
tarifária
Transporte público
Presentes os requisitos
ensejadores da concessão da antecipação de tutela, a medida
deve ser concedida Decisão reformada - Recurso provido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto em face da r. decisão de fls. 19/20 dos autos
de ação de obrigação de fazer, que indeferiu o pedido de
tutela antecipada de concessão de Bilhete Único Especial
ao agravante.
Sustenta o agravante que estão presentes
os requisitos legais para a concessão do benefício, visto
que a patologia do agravante está prevista na Portaria
Intersecretarial 001/11, sendo sua vedação grave violação
ao disposto no artigo 196 da Constituição Federal.
Foi concedida a antecipação da tutela
recursal (fls. 10/11).
O recurso não recebeu resposta (fl. 19).
Há oposição ao julgamento virtual (fls.
18).
É o breve relatório.
A matéria objeto de conhecimento neste
recurso compreende apenas a discussão acerca da concessão
da tutela antecipada, devendo adequar-se aos estreitos

limites da plausibilidade da medida, sob pena de adentrar
ao mérito da ação.
É cediço que a concessão, ou não, da
medida é ato de prudente critério do julgador e insere-se
no seu poder geral de cautela.
Consoante prevê o art. 300 do Código de
Processo Civil, a antecipação de tutela pode ser deferida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.
Neste juízo de cognição sumária, próprio
dos recursos de agravo, vislumbra-se, ao menos da análise
dos documentos que compõem o instrumento, a existência de
elementos que evidenciam a probabilidade do direito do
agravado, porquanto dentre as patologias que acometem o
agravante cegueira em um olho e Glaucoma em outro (CID
10: H54.1 e H40.1), conforme relatório médico de fls.
14/16, atestando a sua especial condição de limitação
visual sem prognóstico de melhora, uma delas encontra-se
discriminada na Portaria Intersecretarial n.o 001/11-
SMT/SMS.
Ademais, o art. 1o da Lei Municipal
11.250/92 autoriza a concessão de isenção de pagamento de
tarifa nas linhas urbanas de ônibus e trólebus às pessoas
portadoras de deficiência física ou mental1, entendendo-se
deficiência como sendo “toda perda ou anormalidade de uma
estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que
gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do
padrão considerado normal para o ser humano” (artigo 3o do
1 Art. 1o. Fica autorizada a concessão de isenção de pagamento de tarifa, nas linhas urbanas de ônibus e
trólebus operadas pela Companhia Municipal de Transportes Coletivos - CMTC, incluindo-se as linhas
dos Sistemas Executivos e Microônibus, e pelas empresas permissionárias, às pessoas portadoras de
deficiência física ou mental.

Decreto no 3.298/1999).
Presente também o perigo da demora,
tratando-se de serviço essencial do qual o agravante
necessita para sua locomoção, inclusive para fazer o
tratamento médico.
Desse modo, estão presentes os requisitos
legais autorizadores da medida, devendo ser concedido ao
agravante o Bilhete Único Especial pleiteado.
Nesse sentido, decidiu esta C. Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
BILHETE
ÚNICO
ESPECIAL.
Concessão/renovação
de
bilhete único especial para pessoa com "outras
síndromes com malformações congênitas com outras
alterações do esqueleto", "cegueira em um olho e
visão subnormal em outro" e Síndrome de Klippel-Feil.
Possibilidade. Doenças previstas no Anexo I da
Portaria Intersecretarial 001/11-SMT/SMS. Agravante
que é beneficiário da isenção desde 2009, em razão
das mesmas moléstias. RECURSO PROVIDO.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2107976-71.2019.8.26.0000; Relator (a): Alves Braga
Junior; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/08/2019; Data
de Registro: 15/08/2019)
CONSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO DEFICIENTE FÍSICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA

Portador de visão monocular Pedido de concessão de
isenção de tarifas de transporte urbano em razão da
condição
de
deficiente
físico
visual

Pedido
indeferido no âmbito administrativo
Indeferimento da antecipação da tutela em primeiro grau

Inconformismo da autora
Pedido de antecipação da
tutela recursal
Presença dos pressupostos de
deferimento da tutela
Perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo (periculum in mora),
consubstanciado
no
seu
estado
de
necessidade
financeira e em razão do fato de depender de
transporte público para comparecer às regulares
consultas médicas
Probabilidade do direito (fumus
boni juris)
Relatórios médicos que, em sede de
cognição sumária, são suficientes à antecipação

provisória da tutela, pois indicam a existência da
moléstia
Interpretação da legislação estadual e
municipal aplicável Lei Estadual no 14.481/2011 que
estabelece a visão monocular como deficiência visual
Entendimento sumulado perante o C. STJ (Súmula no
377) que reconhece a visão monocular como deficiência
Leis Municipais nos 11.250/1992 e 14.988/2009 que
não a afastam e se encontram regulamentadas por
portaria
municipal
da
administração
(Portaria
Intersecretarial no 001/2011-SMT-SMS) que não se
sobrepõe à lei estadual (CF, art. 24, XIV) Ausência
de
perigo
de
irreversibilidade
dos
efeitos
da
decisão, com a cassação da benesse em caso de
improcedência da ação Concessão de efeito ativo nos
termos do pedido
Decisão reformada
Recurso
provido.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2155225-52.2018.8.26.0000; Relator (a): Carlos von
Adamek; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/08/2018; Data
de Registro: 29/08/2018)
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado
que é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido analisada.
Diante do exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso.
RENATO DELBIANCO
Relator